Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001636-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WARLEY BATISTA DE MATOS - CPF: 727.767.811-72 (ADVOGADO), VERA ARAUJO PAIVA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 491.519.676-34 (AGRAVANTE), ADILIO DE SOUZA CASTRO - CPF: 313.069.000-00 (AGRAVANTE), GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.945.825/0001-00 (AGRAVADO), MANUEL DE MEDEIROS - CPF: 113.771.278-34 (AGRAVADO), CLEITON DE SOUZA - CPF: 548.329.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDETI OTAVIANO MEDEIROS - CPF: 092.782.608-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), CLAUDIO GRAZIANO - CPF: 134.109.648-35 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ALINHADOS NO ART. 561 DO CPC - DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS À CONCESSÃO DA PRETENDIDA LIMINAR – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE ADEQUADA A SER REALIZADA EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da medida liminar em demanda possessória, o autor deverá provar os requisitos exigidos no artigo 561 do CPC/15, o que não se evidencia no caso em testilha.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

Decisão objurgada mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ADILIO DE SOUZA CASTRO
e
VERA ARAUJO PAIVA RODRIGUES DA CUNHA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos n º 1009177-10.2022.8.11.0004 – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformados com o
r. decisum
prolatada pelo Juízo de piso, interpuseram recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alegam ter proposta “ação de cancelamento das matrículas nº 34.015 e 34.371 movida pelos Agravantes em desfavor dos Agravados” (id. 156823662 - Pág. 4).

Arguem que “as matrículas que se buscam cancelar são ilícitas, uma vez que estabelecidas sobre a propriedade dos Agravantes, fazendo com que a matrícula original tenha sido sobreposta, qual seja, n°18.164 e as transcrições n. 43 e 45. Assim, visam o cancelamento das matrículas com base na Meta 18, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça e que foi criada com a finalidade de efetivar o cancelamento de registros e matrículas que gozem de nulidade e estão umbilicalmente ligados a títulos nulos (ID 102274171). Desse modo, pleiteou-se a averbação da presente demanda à margem da matrícula, cujo pedido foi deferido (ID 102613130). Contudo, tomaram conhecimento que o Agravado Manuel de Medeiros se passou por proprietário do imóvel, atualmente denominado de Fazendas São Manuel II e III, tendo locado o imóvel para Cleiton de Souza. Pelo contrato de locação, o agravado alega que fora descumprido por Cleiton, e o levou ao ajuizamento de ação para que ocorresse o despejo de Cleiton e a sua respectiva imissão na posse do imóvel, cujo feito tramitou perante a 32ª Vara de São Paulo. O juízo deferiu a liminar para a imissão de posse, deprecando o cumprimento do mandado, que foi cumprido pela 2ª Vara Cível de Barra do Garças na precatória 1003407-07.2020.8.11.0004. Ocorre que, conforme exaustivamente informado nas demandas em que os agravantes figuram como terceiros interessados não existem as fazendas São Manuel II e III, posto que as matrículas foram criadas sobre a matrícula do imóvel dos Agravantes, de forma que a inicial foi aditada para inserir o pedido de reintegração de posse com pedido liminar e inserção da Garantia Comércio e Participações LTDA (ID 103307835). Não obstante todos os elementos que instruem o feito, o Juízo de primeiro grau entendeu por indeferir o pedido de tutela de urgência para reintegrar os Agravantes na posse do imóvel, ao fundamento de que não restou comprovada a posse anterior dos mesmos e supostamente há dúvida quanto ao esbulho praticado pelo Agravado Manuel” (id. 156823662 - Pág. 5)

Relatam que tendo “a posse pretérita do imóvel, eles têm direito de serem mantidos na posse de seu imóvel, em caso de turbação, ou restituídos no caso de esbulho, que é o caso dos autos, haja vista que os Agravados retiraram a posse dos Agravantes, mantendo-a de forma injusta, ou seja, clandestina e precária” (id. 156823662 - Pág. 7).

Afirmam, ainda, que “resta evidente que as matrículas são falsas e foram sobrepostas à matrícula do imóvel dos Agravantes, não havendo necessidade de produção probatória nesse sentido porque a prova já foi produzida JUDICIALMENTE. Ressalte-se que sequer é possível falar em violação ao contraditório a tutela deferida inaudita altera pars, mormente porque o Agravado Manuel de Medeiros foi intimado nos autos da primeva ação, contudo, apenas se habilitou, retirou cópia do feito e quedou-se inerte, de modo que tem conhecimento sobre o cancelamento das matrículas. A decisão judicial que reconheceu a nulidade das matrículas foi processada nos autos do processo 2171-49.1985.811.0041, sendo a nulidade posteriormente apurada pelo pedido de Providência 2229-94.2007.811.0004 no ano de 2007, estando evidente a falsidade. De outra senda, também não condiz com a realidade a afirmação de que não há prova, ou que haja dúvida, sobre o esbulho praticado pelo Agravado, uma vez que ele foi imitido na posse do imóvel com base em documentos declarados nulos, sendo que a imissão na posse já demonstra que ele nunca deteve a posse do imóvel, que anteriormente era exercida pelos Agravantes” (id. 156823662 - Pág. 9).

Relatam que “Boletins de Ocorrência foram registrados constatando o esbulho, o que demonstra a posse, pois registrar ocorrências indevidamente é conduta ilícita, logo, se não fossem os possuidores, não teriam tomado a presente medida visando a cessação do esbulho” (id. 156823662 - Pág. 11).

Esclarecem que “no momento que ocorreu a reintegração para os Agravados, estavam com a sua posse mansa e pacífica, representadas por empresa de segurança com endereço fixo, CNPJ e devidamente legalizada (conforme contrato de prestação de serviços devidamente assinado entre as partes), os quais estavam representando os Agravantes em seus imóveis” (id. 156823662 - Pág. 11/12).

Requerem, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Antecipação da tutela indeferida (id. 156948683 - Pág.1/ 4).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 157420671 - Pág. 1/2).

Informações prestadas pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria de Justiça (id. 157420671 - Pág. 1).

Petitório aportado pelos Agravantes (id. 158506691 - Pág. 1/13), acompanhado de documentos, com o espoco de reforma a decisão que indeferiu i pedido de tutela antecipada em sede recursal.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Os agravantes carrearam aos autos Comprovantes de registro de Georreferenciamento das áreas (id. 159153668 - Pág. 1/159153684 - Pág. 1).

Os Recorrentes peticionaram nos autos, informando a cerca de procedimento administrativos perpetrados pelos agravados (id. 159621682 - Pág. 1/159621688 - Pág. 1).

Pedido de reconsideração indeferido (id. 160262681 - Pág. 1/3).

A secretaria prestou informações a respeito dos AR’s encaminhados aos agravados (id. 160574676 - Pág. 1).

Pedido de providencias formulado pelo recorrentes (id.

163446175 - Pág. 1/5).

O Procurador do Estado de Mato Grosso, Dr. Laerte Jaciel Scalco Acendino, a remessa de cópia integral dos autos se deu de forma diversa da determinada nos autos (id. 163465676 - Pág. 1).

Os Recorrente novamente peticionam nos autos, pugnando por providências (id. 171389173 - Pág. 1/6 e 171481158 - Pág. 1/4).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça ratifica parecer pelo desprovimento da via recursal (id. 171589168 - Pág. 1/6).

O diligente Oficial de Justiça cumpriu seu mister, consoante id. 171998651 - Pág. 1/171995689 - Pág. 8), dando ciências aos agravados.

A agravada GARANTIA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, intimada, apresentou contrarrazões (id. 174332654 - Pág. 1/7), pugnando pelo desprovimento e condenação de honorários advocatícios.

O agravado MANUEL DE MEDEIROS, intimado, ofertou contrarrazões (id. 174403698 - Pág. 1/15), acompanhados de documentos, pugnando pelo acolhimento das preliminares, e, no mérito, pelo desprovimento, além de condenação em litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça reitera o parecer de desprovimento da via recursal (id. 176211665 - Pág. 1/6).

O agravado MANUEL DE MEDEIROS apresenta nos autos petição, para que “ determine a manifestação da agravante VERA, no prazo legal, e após, seja dada ciência ao ilustre representante do Ministério Público” (id. 181091688 - Pág. 2), além de peça processual informando a necessidade de retificação de nome (id. 181114672 - Pág. 1) .

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ADILIO DE SOUZA CASTRO
e
VERA ARAUJO PAIVA RODRIGUES DA CUNHA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos n º 1009177-10.2022.8.11.0004 – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Como é notório, o objeto do agravo de instrumento é limitado à decisão combatida, que no caso consiste em viabilidade de deferimento liminar no primeiro grau, não se podendo, portanto, adentrar ao mérito – questão de fundo da ação – sobretudo quando não houve a apreciação de tais argumentos, alegações e provas, pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Dentro desse contexto, não há como, em sede recursal, antecipar-se à instrução que deverá ocorrer no Juízo singular, sob pena de supressão de instância, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, deixo de apreciar as preliminares deduzidas, sob pena de configurar supressão de instância.

Superada essa fase, passo a apreciar o mérito da matéria submetida à apreciação.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a existências de elementos capazes de alicerçar o pedido de concessão do efeito ativo, consubstanciado no deferimento do pedido de tutela de urgência de reintegração de posse.

DECIDO
.

Malgrado as alegações dos Agravantes, tenho que nenhuma delas possuem o condão de alterar a decisão combatida, pois, o Magistrado, a meu viso, de maneira acertada, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ora, é sabido que cabe inicialmente ao Juízo “
a quo
” aferir a relevância da fundamentação, bem como o “
periculum in mora
” para o deferimento do pedido de tutela, e, no caso, não houve a produção de provas suficientes para que fosse albergado o pedido formulado.

Com efeito, para a concessão da medida liminar em demanda possessória, o autor deverá provar os requisitos exigidos no artigo 561 do CPC/15:

“Incumbe ao autor provar: I - sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Destaca-se que a liminar possessória “tem caráter de adiantamento do resultado do pedido de proteção possessória. A concessão de liminar funciona como se o juiz tivesse julgado procedente o pedido, liminar, antecipada e provisoriamente, até que seja feita a instrução e sobrevenha a sentença ” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.1392).

Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos no presente recurso, não se encontra identificada a presença dos requisitos legais exigidos para o deferimento da liminar, não havendo provas seguras, por conseguinte, da prática de atos que impeçam a posse por parte do agravado.

Certo é que, em cognição sumária, não se faz necessária a produção de prova robusta dos fatos narrados, porém, mostra-se imperiosa a existência de elementos mínimos a corroborar as alegações do postulante.

Outrossim, considerando-se que a liminar em ação possessória tem caráter de adiantamento do próprio mérito da pretensão deduzida na inicial, não há dúvidas de que os requisitos legais estabelecidos pelo art. 561 do CPC devem ficar satisfatoriamente demonstrados, desde logo, para autorizar o deferimento da pretensão inicial, o que não se verificou.

Nessa quadra, a questão posta em comento exige, de forma indene de dúvidas, maior dilação probatória, razão pela qual os argumentos deduzidos nas razões recursais não se mostram suficientes a ponto de autorizar a modificação da decisão prolatada em sede de primeiro grau de jurisdição.

Lado outro, também não restou plenamente caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente prova efetiva de que a demora na fruição do direito alegado acarretará prejuízos significativos aos autores.

Eis a jurisprudência:

“Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse – Imóvel – Liminar indeferida – Dúvida razoável acerca do preenchimento dos requisitos exigidos à concessão da pretendida liminar – Necessidade de maior dilação probatória – Análise adequada a ser realizada em sede de cognição exauriente – Recurso desprovido – Decisão mantida”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2068672-26.2023.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023)

“Agravo de instrumento - Interdito proibitório - Decisão que indeferiu a reintegração de posse em favor do agravante - Não demonstração dos pressupostos alinhados no art. 561 do CPC - Necessidade - Decisão confirmada - Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2060257-54.2023.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2023; Data de Registro: 10/08/2023)

Assim, não merece reparo a
r. decisum
fustigada.

No que tange a alegação aduzida pela parte Recorrida de litigância de má-fé dos Recorrentes, entendo que a mesma não deve prosperar. Isto porque, não restou comprovado pela suscitante nenhuma das hipóteses estabelecidas no Caderno de Processo Civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SEGURO – INCIDÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO CONTRATUAL - AVARIA POR VENDAVAL - EXCUSA AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - SINISTRO PREVISTO NA APÓLICE - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA
AFASTADA
–
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
– NÃO CARACTERIZADA - SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever da Seguradora de indenizar danos extrapatrimoniais, de modo que, na ausência de demonstração da presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão da injusta negativa de cobertura contratual, deve ser
afastada
a condenação indenizatória.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC)”. (N.U 1009285-84.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023